Tribunal: TJBA
Processo: 0000236-35.2017.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000236-35.2017.8.05.0197

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CARLOS ANTONIO PINHO DE ASSIS e outros

Advogado(s):THALLIS MUNIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 984 DO STJ.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piritiba/BA, que fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Thallis Muniz Teixeira de Oliveira (OAB/BA 51.111), no valor de R$ 3.000,00, em razão de sua atuação na defesa do réu em ação penal de rito comum, ajuizada na ausência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, ante a existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a fixação do valor dos honorários observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente a tese fixada no Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública com atuação restrita e eventual não impede a nomeação judicial de defensor dativo nas fases preliminares do procedimento do júri, sobretudo em comarca desprovida de defensor público permanente.

4. A nomeação de advogado dativo encontra respaldo no art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, assegurando o direito de defesa técnica e assistência jurídica gratuita ao réu hipossuficiente.

5. A sentença observou os parâmetros do Tema 984 do STJ, ao utilizar a tabela da OAB/BA como referência, sem conferir-lhe caráter vinculante, fixando valor proporcional à atuação do advogado no processo.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação dos honorários pode ser realizada pelo próprio Juízo Criminal, não sendo obrigatória a propositura de ação cível autônoma para constituição do crédito.

7. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se razoável e compatível com a atuação do defensor dativo em diversas fases do processo, inclusive resposta à acusação, participação em audiência de instrução e apresentação de contrarrazões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública com atuação limitada não impede a nomeação judicial de defensor dativo em comarca sem defensor público.

2. A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro referencial para fixação de honorários, sem caráter vinculante, conforme o Tema 984 do STJ.

3. O Juízo Criminal é competente para fixar, no próprio processo penal, os honorários devidos ao defensor dativo, não sendo obrigatória a via cível autônoma.

4. O valor fixado a título de honorários deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e efetiva atuação do advogado no feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994 (EOAB), arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); STJ, REsp nº 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000236-35.2017.8.05.0197
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
THALLIS MUNIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA
(
OAB/BA 51.111
)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.

Th
allis Muniz Teixeira
d
e Oliveira

(
OAB/BA 51.111
)
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05